Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, que condenou o acusado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal praticado contra sua companheira no âmbito da violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas por documentos como o boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, auto de prisão em flagrante e relato da vítima, reforçado por seu depoimento judicial e o testemunho da genitora, que descreveram com coerência a dinâmica da agressão.
4. O exame pericial indicou equimoses e escoriações compatíveis com a narrativa da vítima, confirmando a ocorrência da agressão.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos.
6. A versão apresentada pelo réu, de que a vítima teria simulado lesões, não encontra amparo no conjunto probatório e se mostra isolada diante das demais provas colhidas.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada: pena-base no mínimo legal, inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e inexistência de causas modificadoras, resultando na pena definitiva de 2 anos de reclusão em regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13; 44, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/06, art. 5o, III.